Tribunal: TJSP
Processo: 1004476-32.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
do pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – Sentença modificada quanto aos honorários advocatícios – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004476-32.2018.8.26.0229; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento – Direito à vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o fornecimento de medicamento prescrito – Artigos 5o e 196 da Constituição Federal – É necessário que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – Sentença modificada quanto aos honorários advocatícios – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento – Direito à vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o fornecimento de medicamento prescrito – Artigos 5o e 196 da Constituição Federal – É necessário que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional – Sentença modificada quanto aos honorários advocatícios – Recurso parcialmente provido.